Tribunal: TJPA
Processo: 0001448-56.2012.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001448-56.2012.8.14.0055

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELIA RIBEIRO LIMA, RAIMUNDA CARDOSO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO DO CARMO PEREIRA, MARIA DO PARTO OLIVEIRA DOS REIS, ANA LUCIA OLIVEIRA DA FONSECA, LUIZ WANDERLEY FARIAS NUNES, JOAQUIM BENIGNO DE BRITO NUNES, OSVALDO MOREIRA DA SILVA, ANTONIO VICENTE SOARES, FRANCISCO SALES MORAES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES ESTADUAIS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM AVALIAÇÃO EQUITATIVA - § 8º DO ART. 85 DO CPC.COBRANÇA SUSPENSA. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1-
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença e sentença integrativa, prolatada pelo Juízo de Direito que julgou improcedente a ação e condenou os autores em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, mantendo a gratuidade da justiça;

2-
As provas acostadas, nos autos, por si, só não comprovam a alteração da situação financeira dos autores acerca da possibilidade de arcarem com o ônus sucumbencial, sem prejuízo seu e de sua família, devendo ser mantida a

a gratuidade da justiça deferida por ocasião do ajuizamento da ação ordinária;

3-
Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicando o disposto nos parágrafos 2º, incisos I a IV e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, arbitrados os honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

4-
Recurso de apelação conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para arbitrar a verba honorária no valor R$2.000,00 (dois mil reais) ficando suspensa sua exigibilidade eis que os apelados estão sob o manto da gratuidade da justiça, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001448-56.2012.8.14.0055

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADOS: LUIZ WANDERLEY FARIAS NUNES E OUTROS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id.
15325531
) contra sentença (Id.
15325520
) e sentença integrativa (Id.

15325529) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única Fiscal da Comarca de São Miguel do Guamá que julgou improcedente a ação condenou os autores em honorários advocatícios fixados em 10% do valor total da condenação, nos termos do art.85,§2º do CPC, mantendo a gratuidade da justiça nos termos do art.1º da Lei 1.060 e art.98 do CPC.

O apelante, em suas razões, alega que a decisão concedeu justiça gratuita aos sucumbentes que são servidores públicos, sendo que dois deles recebem aproximadamente R$10.000, 00 (dez mil reais).

Aduz que os recorridos foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, embora a sentença tenha rejeitado a condenação.

Defende que a remuneração dos recorridos está fora dos parâmetros legais para o deferimento da gratuidade da justiça, bem como não há qualquer indicação de dificuldade para o pagamento das custas e despesas de sucumbência.

Alega que a sentença fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser reformada para que seja estabelecido dentro do parâmetro adequado e compatível com o trabalho executado.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença nos termos delineados nas razões recursais.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id
15325536
).

Apelação recebida apenas no efeito devolutivo (id.

15325539).

Nesta instância o Representante do
Parquet
deixa de se manifestar no feito por ausência de interesse (id.

15942895).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Em resumo, o apelante se insurge quanto a manutenção da gratuidade da justiça e do percentual fixados a título de honorários advocatícios.

Por oportuno, faço um breve relato dos fatos.

Na origem, no ano de 2012, foi ajuizada ação ordinária por servidores públicos estaduais, visando o pagamento da diferença de reajuste entre servidores civis e militares na ordem de 22,45% em seus proventos e reflexos, bem como o abono de R$100,00 (cem reais), a partir de julho de 1997. Por fim, requereram o benefício da gratuidade e a procedência da ação.

O Juiz de primeiro grau deferiu a gratuidade, em janeiro de 2013 (id.

15325502 - Pág. 2).
Contra essa decisão não houve interposição de recurso próprio
.

O pedido foi julgado improcedente, em 14 de janeiro de
2019
, isentando os sucumbentes no pagamento de honorários advocatícios e custas por estarem litigando sob o pálio da gratuidade da justiça. Contra esta sentença foram opostos embargos de declaração pelo Ente Municipal alegando omissão e contradição quanto a aplicação do princípio da causalidade e a manutenção da gratuidade da justiça sob alegação de que alguns dos embargados percebem remuneração aproximadamente de R$10.000, 00 (dez mil reais). Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos apenas para fixar a condenação em honorários advocatícios, ficando suspensa a sua exigibilidade por manter o pálio da gratuidade aos recorridos.

Feitas essa breve digressão passo a examinar o mérito recursal.

No tocante a manutenção da justiça gratuita, o apelante requere a reforma sob argumento de que alguns servidores estaduais/apelados percebem aproximadamente cerca de R$10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se que o magistrado pode indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte.

Na peça dos aclaratórios (Id.

15325524), o Estado do Pará alega que a situação financeira dos 9 (nove) embargados não espelham o estado de necessidade a manter a gratuidade da justiça.

Pois bem. Da análise das provas carreadas nos aclaratórios (Detalhamento da folha de pagamento de pessoal- id. 15325526 - Pág. 1-4 e 15325527 - Pág. 5) não são capazes, por si só, de reformar a sentença que manteve a gratuidade da justiça, pois segundo informações contidas naqueles, vejo que,
no mês de fevereiro do ano de 2019
, o vencimento líquido de alguns servidores não ultrapassa a quantia de de R$ 7.450,00 (sete mil e quatrocentos reais).

Acrescente ainda que, a maioria dos demonstrativos referente ao mês de fevereiro de 2019, os servidores perceberam uma indenização no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), cuja parcela é transitória e não permanente.

Registro que não desconheço o valor percebido pelo recorrido/Antônio Vicente Soares, cujo valor líquido é de R$8.044,47 (oito mil, quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Ocorre que, a documentação que comprova o referido valor percebido por aquele é do ano de 2014. Logo, considerando o lapso de tempo não há como aferir se o referido servidor se encontra na ativa tampouco qual é a sua real e atual situação financeira.

Portanto, os demonstrativos acostados, nos aclaratórios, por si só, não comprovam de forma cabal, a efetiva mudança na situação financeira de cada um servidor a ensejar a conclusão de que atualmente, possuem condições econômicas de arcar com o ônus de sucumbência sem prejuízo seu e de sua família.

Outro ponto debatido, nas razões recursais, é quanto a fixação de honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art.85, §2º do CPC.

Nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros do art. 85, caput, § 2º e incisos I a IV e com os preceitos delimitados no § 3º do referido artigo.

É sabido que as causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se parâmetros previstos no art. 85, caput, § 2º e incisos I a IV, do CPC/15 e com percentuais delimitados no § 3º do referido artigo.

Vejamos o que diz os dispositivos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Ainda, importante transcrever o §4º do art.85 do CPC:

“§ 4º
Em qualquer das hipóteses do § 3º
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III -
não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

O apelante aduz que a hipótese dos autos é a do §8º do art.85 do CPC, já que o valor atribuído à causa de R$1.000,00 (mil reais) é irrisório e incompatível com o trabalho realizado.

A causa, que trata de reconhecimento da diferença de reajuste entre os servidores civis e militares resultante do Decreto nº.07/11 de 1995 e a incorporação do percentual de 22,45% sobre todas as verbas de natureza salarial e remuneratórias desde outubro de 1995 e o abono no valor de R$100,00 (cem reais), possui baixo grau de complexidade, não exigindo grandes pesquisas ou excepcional conhecimento técnico para atuação no feito.

O trabalho executado na defesa do réu resume-se à elaboração da contestação firmada em matéria que não apresenta dificuldade, sem necessidade de diligências adicionais. O tempo exigido para tal serviço não se mostrou demasiado e a prestação não demandou deslocamento do procurador, porquanto a ação correu pelo juízo da capital.

Nesse contexto, sem desmerecimento do trabalho desenvolvido pela Procuradoria do Estado, entendo justo o arbitramento dos honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pois a quantia se mostra razoável e proporcional para remunerar o trabalho do causídico, conforme já delineado.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e dou parcial provimento, apenas para arbitrar a verba honorária no valor R$2.000,00 (dois mil reais) ficando suspensa sua exigibilidade eis que os apelados estão sob o manto da gratuidade da justiça. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 05 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/02/2024